Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-61.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDO.
1- Insurge-se o recorrente contra a sentença que indeferiu a inicial por não ter a apelante apresentado emenda com documento indispensável a propositura da ação.
2- Deferida a emenda e não cumprida pela parte autora, impõe-se o indeferimento da inicial.
3 - Questões diversas sequer podem ser objeto de análise nesse recurso, pois não foram examinadas em primeira instância. Ou seja, neste recurso, somente se pode reexaminar os fundamentos da sentença guerreada
4 - Esgotado o prazo para emendar a inicial e não sendo sanado o vício apontado no prazo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
5 - Recurso desprovido.